Tribunal: STF
Processo: RE 273605
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:     -   Recurso extraordinário.
 Administrativo.
Concurso Público. 2.  Acórdão que negou provimento à apelação,
 assentando
a inexistência de direito subjetivo à nomeação de  candidatos
 aprovados  em
concurso para provimento de cargo de Professor Assistente.  3. Criação
 de
dois cargos de Professor   Assistente no Departamento de  Filosofia e
 Teoria
Geral do Direito,  quando se encontrava em pleno curso o tempo de efic
ácia
do concurso público. Ocorrência de contratação de professores e
 renovação
de contrato. 4.  Precedente da Turma no RE 192.569-PI, em que se
 assegurou
a  nomeação  de  concursados,  eis  que  existentes   vagas e
 necessidade
de pessoal.  5.  Constituição, art. 37, IV. Prequestionamento
 verificado.
6. Recurso extraordinário conhecido e provido.